Tribunal: TJSP
Processo: 0004346-57.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Conflito de competência entre a 4a Turma Cível do Colégio Recursal de Ribeirão Preto e a 13a Câmara de Direito Público. Ação declaratória de nulidade de infração de trânsito ajuizada em face de sociedade de economia mista, pessoa jurídica que não integra o rol taxativo dos legitimados para figurar no polo passivo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Exegese do art.

Ementa:

Conflito de competência entre a 4a Turma Cível do Colégio Recursal de Ribeirão Preto e a 13a Câmara de Direito Público. Ação declaratória de nulidade de infração de trânsito ajuizada em face de sociedade de economia mista, pessoa jurídica que não integra o rol taxativo dos legitimados para figurar no polo passivo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Exegese do art. 5o, II, da Lei 12.153/2009.

Conflito de competência procedente para declarar a competência da 13a Câmara de Direito Público.